Tribunal: TJMT
Processo: 1022302-02.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022302-02.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[KEROLAYNE BALDIM DE OLIVEIRA - CPF: 048.810.771-71 (APELADO), RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), KEROLAYNE BALDIM DE OLIVEIRA - CPF: 048.810.771-71 (APELANTE), RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – INCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO – MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE –

EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1022302-02.2020.8.11.0041, originários dos autos da ação de “
Obrigação de Fazer
” (Proc. no 1004801-43.2020.8.11.0006), ajuizada contra a embargante por KEROLAYNE BALDIM DE OLIVEIRA, à unanimidade, em juízo positivo de retratação, na forma do art. 1.030, II, do CPC, negou provimento ao apelo interposto pela Cooperativa/ré/embargante, para confirmar a r. sentença no tocante à obrigatoriedade de cobertura de todos os procedimentos cirúrgicos indicados à autora, isto é, “
as cirurgias plásticas reparadoras indicadas à autora pelo médico especialista para reconstrução de ambas as mamas e da parede abdominal, retirada de excesso de pele no tronco, glúteo, braços e coxas, e, ainda, remoção de cicatrizes decorrentes da exitosa cirurgia bariátrica
”, mantendo, no mais, os exatos termos do acórdão vinculado ao Id. no 201710687, que deu parcial provimento do apelo da autora para condenar a Cooperativa/ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por dano moral (cf. Id. no 201710687).

A embargante suscita a omissão do acórdão embargado, pois, segundo argumenta, “
fica evidente que a referida tese
(Tema Repetitivo 1069)
, não abarcada pelo acórdão embargado, traz a oportunidade de ampla defesa ao reconhecer ser necessária a identificação do caráter da cirurgia plástica indicada, se estética ou reparadora/funcional, mediante analise de uma junta médica formada para dirimir a divergência técnico assistencial.

Depreende-se, assim, que não foi respeitado o entendimento exarado no Tema 1.069/STJ e o prejuízo sofrido é flagrante
”, portanto, pede o acolhimento dos declaratórios para que seja sanado o vício indicado
(cf. Id. no 203024193).

A embargada oferta contrarrazões junto ao Id. no 204466686, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, não há omissão a ser suprida no julgado, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo, eis que o v. acordão embargado enfrentou e se manifestou de forma completa e compreensível sobre todas as questões necessárias para a resolução da controvérsia recursal, abrangendo todos os pontos com aptidão de influenciar no desfecho decisório, incluindo, por óbvio, juízo a respeito da suficiência e o peso probatório da documentação já disponível no processo para o desate da questão controvertida, em consonância e nos exatos termos da tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo no 1.069, afinal
, ao dirimir a controvérsia, o STJ assentou a orientação de que, “
havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado
, ou de que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor
”, ressalvando apenas que, “
não se tratando de procedimentos que efetivamente se prestam a finalidades reparadoras, mas, ao contrário, que
dependem da situação peculiar do paciente,
havendo dúvidas justificadas acerca do caráter eminentemente estético da cirurgia
, a operadora de plano de saúde pode se socorrer do procedimento da junta médica estabelecido em normativo da ANS
” (STJ - Segunda Seção - REsp n. 1.870.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13/9/2023, DJe de 19/9/2023), e, na presente hipótese, conforme consta do acórdão embargado, “
a cobertura do tratamento cirúrgico só pode legitimamente ser negada se voltado exclusivamente à finalidade estética e não reparadora, o que não é o caso da ‘reconstrução da mama com prótese ou expansor’ em ambas as mamas (TUSS no 30602262), que,
segundo o médico assistente da autora, é cirurgia reparadora voltada ao ‘tratamento do excesso de pele e dobras que lhe causam as alterações (...) com comprometimento funcional e social, além do transtorno dismórfico corporal
’ (sic – cf. Id. no 76690074 - Pág. 1/2)
”, ou seja, o
caráter reparador e funcional do procedimento cirúrgico prescrito à autora decorre de expressa indicação médica, não havendo nos autos nenhuma motivação técnica ou argumentativa idônea com aptidão de caracterizar “
dúvidas justificadas acerca do caráter eminentemente estético da cirurgia
”, daí porque a prova dos autos é suficiente e satisfatória a propiciar o justo e adequado julgamento de mérito da lide.

S
e a embargante não concorda com a avaliação, interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão.

Portanto, se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024